Tribunal: TJDFT
Processo: 0734347-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Divórcio c/c partilha de bens e alimentos. Revogação da gratuidade de justiça. Quebra de sigilo bancário. Medida excepcional. Justa causa. Não demonstração. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora agravante e indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante; e (ii) estabelecer se há justa causa para determinar a quebra de sigilo bancário do agravado.
III. Razões de decidir
3. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
4. Se foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pela autora, impossibilita-se o restabelecimento dos benefícios da gratuidade judiciária anteriormente deferida.
5. A quebra de sigilo bancário há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias.
6. Tratando-se de medida extrema, é necessária a configuração de justa causa apta a autorizar a quebra do sigilo bancário e fiscal do agravado, o que não se vislumbra no caso, até porque não restou efetivamente demonstrado que o réu esteja ocultando o patrimônio em discussão.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07254905020198070000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 25/3/2020.